Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-88.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003760-88.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA - CPF: 946.042.071-00 (RECORRENTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), WALISON ADAO RONCALIN - CPF: 042.070.771-97 (RECORRENTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), DIOGO BEZERRA PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA BATISTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.285.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR BATISTA MELO - CPF: 062.457.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.203.671-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA VASQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GABRIEL VASQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILSON RICARDO NETO - CPF: 067.236.641-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 041.169.951-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PABLO MARTINS BERTOLDE - CPF: 062.863.011-51 (VÍTIMA), RENATO DA SILVA SABINO - CPF: 447.820.658-92 (VÍTIMA), ADELSON CIRILO ALVES FEITOSA (ASSISTENTE), WALISON ADAO RONCALIN - CPF: 042.070.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
:
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO RECORRENTE
– SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DECRETO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECRETO CAUTELAR MANTIDO
–
2. SEGUNDA PRELIMINAR
:

PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA INDICIAMENTO DE OUTROS POSSÍVEIS PARTÍCIPES – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO – EXISTÊNCIA DE OUTROS SUSPEITOS NÃO ELIDE OS INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE –
3
.
TERCEIRA PRELIMINAR
:
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE ANALISADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ÉDITO PROLATADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO –
4. MÉRITO
:

PLEITO VISANDO
A
DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
5
. POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
– INVIABILIDADE –COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM
A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
S

VÍTIMAS
– 6
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva do
recorrente
, decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a instrução processual, mormente porque justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar. Ademais disso, tendo
o insurgente
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal.

2. O
indiciamento de pessoas é atribuição exclusiva da autoridade policial, não cabendo ao judiciário se imiscuir em questões investigativas, até mesmo para não infringir o princípio acusatório que vigora em nosso sistema processual penal. Além disso, a possível existência de outros suspeitos que não elide os indícios de autoria atribuídos ao recorrente.

3.
Não se pode
falar em nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação, quando o magistrado analisou a matéria conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição Federal e
o
art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

4.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

5
. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
. Assim,
ha
vendo na denúncia a descrição das
circunstância
s
que configura
m o motivo torpe,
o emprego
de meio cruel e de
recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
, bem como a existência de um lastro mínimo sobre
a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Bertinett
Perrone Vasques da Silva
contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juara
-
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1000529-33.2021.8.11.0018
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do
s
crime
s
de
duplo

homicídio
qualificado pelo motivo
torpe,
meio cruel e
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima

e coação no curso do processo
(
art. 121, § 2º,
I,
III e
IV

e
art.
344
,
do Código Penal
)
, determinando
a sua submissão a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
120173190
,

postula
preliminarmente
:

(
i
)

a revogação
da
sua
prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade
; (
ii
) a conversão do julgamento em diligência para indiciamento das demais pessoas que estavam presentes no local do crime; (
iii
)
a declaração de nulidade da
sentença
de pronúncia por ausência de fundamentação.
E, no mérito,
(
i
v
)
a
sua

despronúncia, ao argumento de que o conjunto probatório amealhado nestes autos é frágil
;

e, s
ubsidiariamente
,
(
v
)

o decote das qualificadoras do
motivo
torpe
, meio cruel
e do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o
argumento
de que
são
manifestamente improcedente
s.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
120173195
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
120173196
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
encontradiço

no ID
125758697
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Pleito de
revogação
do decreto cautelar
.

A
legada a
usência dos motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva
.

No que concerne ao pedido de
revogação
da prisão preventiva formulado, preliminarmente,
pelo recorrente
, releva ponderar que a decisão na qual o magistrado negou a revogação da custódia
cautelar
entendeu
inalterados os motivos que a ensejaram para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada
à
sua pessoa
, sua aparente periculosidade, associada à necessidade de se resguardar a instrução processual, diante do temor de uma das testemunhas que,
supostamente
, foi ameaçada pelo
insurgente
para que faltasse com a verdade.

No entanto
, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é inócua, haja vista que
o presente
recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva

satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois o
recorrente
,
pronunciado pela prática de crime doloso contra a vida
, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Além disso, deve ser enfatizada a
possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se
à
s razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiç
a, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal.
Aliás, e
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A
INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...].
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto, deixou assentado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE
QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802]
– PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in
casu
evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014].
(TJMT, N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).
Destacamos

Diante disso
,
esta

preliminar
deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Necessidade de conversão do julgamento em diligência para indiciamento
dos demais presentes no local do crime
.

Em relação ao pleito do
recorrente

visando
à
conversão do julgamento deste recurso em diligência e retorno
destes
autos à origem para que a autoridade policial promova o indiciamento dos demais “suspeitos”

(
Rovilson
Ricardo Neto e Gustavo dos Santos Silva
)

tem-se que o pedido é de todo inviável, pois a possível existência de
“
outros suspeitos” não elide os indícios de autoria atribuídos ao
insurgente
, mormente por não competir ao Tribunal
de Justiça
, em sede de recurso, qualquer providência investigativa.

Isso porque, como se sabe,
o indiciamento de

pessoas é atribuição exclusiva da autoridade policial
, não cabendo ao judiciário se imiscuir em questões investigativas, até mesmo para não infringir o princípio acusatório que vigora em nosso sistema processual penal.

Aliás, insta consignar que o Ministério Público não está vinculado ao indiciamento realizado pela autoridade policial, de modo que antes da propositura da presente ação penal, os elementos informativo
s foram analisados, sendo que ór
gão ministerial entendeu pela existência de justa causa para o oferecimento da denúncia tão somente em relação
a

Bertinetti
Perroni Vasques da Silva e
Walison
Adão
Roncalin
.

N
esse sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - (...) - INDÍCIOS SUFICIENTES DA

AUTORIA ATRIBUÍDA AOS RECORRENTES - PRONÚNCIA NÃO FUNDADA

EM DEPOIMENTOS DE OUVIR DIZER - POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE

OUTROS SUSPEITOS NÃO ELIDE OS INDÍCIOS DE AUTORIA ATRIBUÍDOS

AOS RECORRENTES - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPUTAÇÃO AOS

RECORRENTES SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI - CF, ART. 5º,

XXXVIII, ‘D’ (...).

A possível existência de outros suspeitos não elide

os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes, mormente por

não competir ao Tribunal, em sede de recurso, qualquer

providência investigativa (TJMT, ED nº 115345/2017).
“A pronúncia

encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o

ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de

indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que

as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.” (STJ,

AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR) (...).

[TJMT – Recurso em Sentido

Estrito nº 10112861420198110000 – Classe CNJ-426 – Comarca da

Capital –1ª C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 22.10.2019]
destacamos.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação
.

Nesta preliminar, o recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia em razão
da inexistência de adequada fundamentação quanto ao
seu
envolvimento nos delitos
narrados na peça acusatória
.

Sem razão, no entanto, o recorrente, porquanto, como
é cediço
, o magistrado não está obrigado a rechaçar, de forma individualizada, todas as teses defensivas, desde que exponha as razões do seu convencimento de forma motivada, como aconteceu no caso destes autos.
A
propósito,
para evitar tautologia, deixa-se de transcrever a íntegra da sentença de pronúncia e o debate acerca da existência de indícios suficientes de autoria em relação ao
insurgente
, pois a tese se confunde com o mérito deste recurso, cujo pedido é de despronúncia.

No
que diz respeito à matéria, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006, E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas (
AgRg
nos
EDcl
no HC 524.637/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 12/12/2019
).

2. Na hipótese, a Corte de origem apresentou suficiente fundamentação para justificar a reversão da sentença absolutória, de modo que não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do paciente. Somado a isso, no julgamento do HC n. 457.285/RJ, de minha relatoria, impetrado contra o mesmo acórdão de segundo grau, a participação do acusado nos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa foi ratificada, com lastro no vasto acervo probatório carreado aos autos, notadamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, e nos depoimentos prestados pelos demais integrantes do grupo criminoso.

3. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no HC 660.450/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
Destacamos

Ante o exposto, preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante

no ID
120172977
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta do incluso do caderno investigativo que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 01h30, nas proximidades da ponte sobre o Rio Arinos Na MT 220 e estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Arinos”, localizado na Zona Rural deste Município de Juara/MT, os denunciados
BERTINETTI PERRONI VASQUE DA SILVA
e
WALISON ADÃO RONCALIN
, em coautoria e com manifesta intenção homicida, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Renato da Silva Sabino
e
Gean Pablo Martins
Bertolde
.

FATO II – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

Consta ainda que em datas e horários não precisados, após a data de 07.02.2021, neste Município de Juara/MT, o denunciado
BERTINETTI PERRONI VASQUE DA SILVA
usou de grave ameaça, com o
fm
de favorecer interesse próprio e alheio, contra pessoa chamada a intervir em procedimento policial, qual seja a testemunha ocular dos fatos
Diogo Bezerra Paulino.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, durante todo o dia 06.02.2021 a vítima Renato se fez presente no estabelecimento comercial “Lanchonete Arinos”, de propriedade do denunciado
BERTINETTI
, onde a vítima Gean trabalhava e estava residindo.

Consta que já durante a madrugada do dia 07.02.2021, após a comunicação sobre a subtração ou desaparecimento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie do caixa do estabelecimento,
BERTINETTI
passou a constranger os ofendidos Renato, Gean e a pessoa identificada como Diogo Bezerra Paulino, morador vizinho ao local e que auxiliava a cuidar do bar no dia dos fatos, para que juntos dessem conta do dinheiro desaparecido.

Apurou-se que o denunciado
BERTINETTI
ordenou que as vítimas permanecessem ajoelhadas no chão, próximo a uma mesa de sinuca, ocasião na qual, em posse de um facão, as ameaçava e agredia fisicamente dizendo que “eles teriam que cagar os cem reais dele”.

Após, seu comparsa
WALISON
se fez presente no estabelecimento e, em unidade de desígnios com
BERTINETTI,
sacou uma arma de fogo e ameaçou executar as vítimas caso o dinheiro não aparecesse.

Depois disso, ambos os denunciados levaram as vítimas Renato e Gean até as margens do Rio Arinos, próximo a um depósito de areia, onde as mantiveram de joelhos no chão e após fazer “roleta russa” com o revólver,
WALISON
, em coautoria com
BERTINETTI
, efetuou contra cada uma delas um disparo de arma de fogo na nuca,
causa eficiente de suas mortes instantâneas por traumatismo crânio encefálico.

Conforme ainda apurado, dias após o crime, ao menos em duas oportunidades,
BERTINITE
ameaçou causar mal injusto e grave à testemunha ocular dos fatos Diogo Bezerra Paulino para que não contasse a verdade dos fatos delituosos, afirmando pessoalmente e por meio telefônico “que caso contrário poderia acontecer algo com ele” e “para não falar nada para que nenhum mal acontecesse com ele”.

Os crimes foram praticados por motivo torpe, uma vez que as

vítimas tiveram suas vidas ceifadas por vingança após a subtração ou

desaparecimento de quantia em dinheiro do caixa do estabelecimento comercial do

acusado
BERTINETTI
.

Ainda, foram os crimes praticados com emprego de tortura,

ante o fato de as vítimas terem sido mantidas a todo tempo de joelhos no chão e

terem sofrido diversas ameaças e agressões físicas com o emprego de um facão

pelo acusado
BERTINETTI
, para só depois serem levadas para o local onde foram

executadas, também de joelhos e após sofrerem nova tortura psicológica com a

realização de “roleta russa” pelo acusado
WALISON
.

Por fim, foi utilizado pelos acusados recurso que dificultou a

defesa das vítimas, qual seja arma branca e arma de fogo, instrumentos altamente

vulnerantes contra os quais elas pouco puderam fazer, além de terem sido

alvejadas a curta distância com disparos na cabeça enquanto estavam de costas e

de joelhos, com possibilidade de defesa limitada.

[
...].
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é de mais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais
robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infra
ç
ão penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade dos crimes ficou demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
120169175
); laudo
s
pericia
is
crimina
is
(ID
120169186 e ID 120169187)
;
e
pela
prova oral produzida nas duas etapas da persecução penal.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, em que pese o recorrente sustent
ar
a inexistência de provas que imputam a
autoria
à

sua pessoa,
as provas
orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível
co
autor dos crimes em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

E tais afirmativas têm consistência,
uma vez que
se
constata
destes autos que
a testemunha ocular Diego Bezerra Paulino narrou com riqueza de detalhes como os fatos
, em tese,
se deram,
esclarecendo
que
no dia estava na lanchonete de
Bertinett
com as duas vítimas quando
este
chegou no local e deu falta de cem reais do caixa do estabelecimento. Ato contínuo,
o
insurgente
teria
peg
ado
um facão e pass
ado
a questionar o depoente e as vítimas sobre o paradeiro do dinheiro. Logo em seguida
, afirmou que

Walison

chegou
ao
local portando uma arma de fogo e acompanhado de mais alguns rapazes.

Narrou
,
outrossim,
testemunha
,
que
Walison
teria, em tese,
man
dado

ele
e as
demais
vítimas
ajoelharem-se no chão, ficando, o trio, sob a mira da arma de fogo. Em certo momento os réus foram conversar reservadamente, sem que as demais pessoas ouvissem o que estavam falando. Em seguida,
Bertinett
chamou as vítimas para um local abaixo da lanchonete (cascalheira), juntamente com
Walison
e outros rapazes que o acompanhavam e pouco tempo depois escutou dois disparos
.

V
eja-se
esta parte do depoimento de Diego Bezerra Paulino
:

[...]
conhecia o Renato desde o tempo que eu ia na praça, tomar sorvete lá, eu sempre via ele lá, sempre conhecia de vista, assim. (...) Só era conhecido. (...) Gean Pablo eu
conhecia ele
da Lanchonete Arinos, onde era da minha mãe, que ele
tava
trabalhando com o Perrone e morando com o Perrone. (...) Frequentava, era da minha mãe lá. (...) Ele (Perrone) morava na lanchonete lá. (...) Morava lá na lanchonete mesmo, nos fundos lá da casa. (...) Eu trabalhava pra ele as vezes. (...) Atendendo o bar. (...) Lá na lanchonete mesmo. Lá é uma lanchonete e bar. (...) Não, não era sócio, é que ele pedia pra eu
ajudar ele
, eu
ajudava ele
a trabalhar lá, atender bar, as vezes ele
saia pra resolver alguma coisa aqui na rua. (...
) É
minha e da minha mãe (a lanchonete Arinos), na verdade minha mãe que é a dona, só que ela passou o aluguel pra mim. (...) Ele (Perrone) era só inquilino. (...) Eu trabalhava pra ele,
ajudando ele
, às vezes, eu rastelava o quintal pra ele, às vezes, eu lavava o salão pra ele, ajudava ele a lavar o salão e atender o bar também, ajudava ele atender o bar. (...) O Perrone eu conhecia desde que cheguei de Cuiabá no ano passado, eu conhecia antes desde pequeno, de vista, muita gente falava dele, mas, assim, eu fiz amizade com ele mesmo, depois que eu cheguei de Cuiabá no ano passado, já tem um ano que eu cheguei de Cuiabá. [Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor se considera amigo dele?]
Uhum
. (...) Não, o
Walison
Adão eu não conheço não. (...) O que aconteceu naquele dia, é que
tava
o Gean Pablo e eu e o Renato lá. Gean Pablo
tava
atendendo o bar. E nesse momento sumiu cem reais do caixa. E o Gean Pablo falou pra mim que tinha sumido. Aí depois logo em seguida chegou o Perrone de carro mais as crianças, mais a Isadora Vasque e a Isabela de Oliveira e o Pablo Silva que é o filho do Perrone, os três, os quatro juntos no carro. E logo em seguida chegou o
Walison
Adão
Roncalin
e mais três junto com ele, dentro de um UNO verde quatro portas.
Aí o Perrone se alterou
com nós
porque eu falei pra ele que tinha sumido cem reais do caixa e ele correu lá pra dentro da casa, pegou um facão e começou a ameaçar todo mundo com esse facão.
E nisso o
Walison
já
tava
lá dentro da lanchonete que ele tinha acabado de chegar junto com o Perrone praticamente.
E nisso o
Walison
sacou o
revolver
da cintura e pediu pra nós três ficar de joelho no chão e os
outros rapaz
pegaram o taco de sinuca e bateram nas nossas costas.
(...) Esses outros eu não conheço, eu conhecia de vista, mas por nome eu não conheço. [Pergunta do Promotor de Justiça: Essas outras pessoas chegaram no local acompanhadas do
Walison
?] Acompanhadas do
Walison
, no mesmo carro. [Pergunta do Promotor de Justiça: Ele (Perrone) chegou a ameaçar o senhor e as outras duas pessoas que estavam lá?] Não, eu não e nem as outras pessoas. Quem me ameaçou realmente foi o
Walison
. (...) Ele (Perrone)
tava
com um facão na mão. (...)
Eu não sei porque ele pegou esse facão, ele pegou de repente ele correu lá pra dentro, pegou esse facão e falou que esse dinheiro ia ter que aparecer.
Só isso, aí ele não falou de matar ninguém. Falou que o dinheiro ia ter que aparecer. Aí o
Walison
pegou, sacou o revólver e pediu pra
eu
, o Gean Pablo e o Renato ficar de joelho no chão. Aí
os caras bateu
com taco de sinuca nas nossas costas. (...) Onde eu, o Renato e o Gean Pablo estava (quando o
Walison
chegou)? Estava lá dentro do bar, na lanchonete. (...) Perrone
tava
na rua e tinha acabado de chegar. (...) Ele chegou primeiro que o
Walison
, mas na hora que começamos a discutir, ele pegou o facão depois. (...) Nesse momento que o
Walison
chega. (...)
Ele (
Walison
) falou com o Perrone.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
Foi na frente de vocês ou eles foram em algum local separado?
]
Separado.
[Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor não ouviu o que eles conversaram?
].Não
. (...) Bom,
quando eles retornaram, o Perrone veio, ficou perto de nós, depois o Perrone ficou lá
pro
outro lado, lá pra onde pega internet lá, e ficou uns dois minutos pra lá. Quando ele voltou, ele chamou o Gean Pablo e o
Renato e levou lá pra debaixo da lanchonete, lá perto da cascalheira, junto com o
Walison
e os rapazes.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
Quem chamou então os outros dois, as duas vítimas que vieram a óbito, pra essa parte debaixo, foi o Perrone?
]
Foi.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
Durante esse tempo que o Perrone saiu, o
Walison
permaneceu no local?
]
Permaneceu.
(...) Já
tava
com a arma de fogo na mão. (...) ele ficava com ela pra baixo, assim, segurando na cintura. (...) Um pouco meio distante. [Pergunta do Promotor de Justiça:
E como vocês estavam nesse momento?
]
De joelhos.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
Além dos três, do senhor e do
Walison
, nesse momento, havia mais pessoas no local?
]
Tinha,
tava
a Isadora, Pablo, Gabriela Silva e Isabela de Oliveira.
(...) As crianças, pelo que eu sei, estavam fazendo chacota da nossa cara. (...)
Eu fiquei no salão, mas quem foi levado lá pra baixo da lanchonete, lá perto da cascalheira foi o Gean Pablo e o Renato, que foi levado pra lá e eu só ouvi os tiros, na cabeça de cada um.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
Por que o senhor não foi levado? Alguém interferiu?
]
O Perrone interferiu
pros rapaz
não fazer nada comigo.
[Pergunta do Promotor de Justiça: Por que?] Aí já não sei, o Perrone não me disse, não mencionou. [Pergunta do Promotor de Justiça: Esse local para que eles foram levados fica a que distância do local em que o senhor permaneceu?] fica a uns vinte metros. (...) Não. Só ficou eu no salão, a Isadora Vasque, Gabriel Silva e a Isabela de Oliveira ficamos dentro do salão. [Pergunta do Promotor de Justiça: As pessoas que acompanhavam o
Walison
foram também pra esse local?] Foram. (...) Não,
não dava pra enxergar o momento que aconteceu. Só escutei o disparo.
(...) Não, não é iluminado. (...) Demorou muito tempo não,
logo quando eles
desceram eu
já ouvi os disparos.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
Quantos disparos o senhor ouviu?
]
Dois disparos.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
O que aconteceu depois disso?
]
Eles pegaram, voltaram pra lanchonete, os
rapaz
entraram dentro do carro e seguiram ao rumo das placas. Aí até lá, eles pegaram e atravessaram a ponte e retornaram de volta e falaram que ia me executar. Aí o Perrone falou assim
'ele não vai falar nada não '
. Aí eles pegaram e foram embora.
(...)
Cheguei a presenciar. Eu
tava
na frente da lanchonete, o
Walison
desceu do carro e apontou a arma pra mim.
(...)
Ele falou assim, se eu falasse alguma coisa, eles iam voltar pra me matar.
(...) [Pergunta do Promotor de Justiça: Quando o Perrone disse pra ele não matar o senhor, qual foi a conduta do
Walison
?] Ele foi embora daí. (...) Fiquei no local. (...) Perrone pediu pra ligar pra ambulância, aí depois a polícia veio junto. [Pergunta do Promotor de Justiça:
Até a polícia chegar, o Perrone chegou a mencionar algo pro senhor, de não contar o que teria acontecido?
] Chegou. (...)
Ele pediu pra eu não falar a verdade, porque se não os
rapaz
ia voltar pra matar nós. Ia voltar pra matar todo mundo
. [Pergunta do Promotor de Justiça: Quando a polícia chegou, o senhor conversou com os policiais?] Não, conversei só com a civil. (...) Eu tinha mentido porque não falei o mesmo depoimento que eu
to
falando agora, eu tinha mentido, eu fui denunciar foi depois de uns dias. [Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor mentiu quando?] No momento que a polícia foi lá, porque o Perrone tinha. (...) Eu contei a
mesma versão do Perrone, que chegou uns caras de moto e tudo mais e chegou e foi e executaram o Gean Pablo e o Renato. [Pergunta do Promotor de Justiça: Todos contaram essa mesma versão, inclusive os filhos do Perrone?] Todas. [Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor continuou mantendo contado com o Perrone?] Não, na mesma semana eu mudei pra casa de uma amiga minha,
Inglis
. (...) Na hora que eu mudei pra cidade, eu não falei pra ele pra onde que eu ia. Eu falei que ia morar na casa de uns amigos meus. Só que não falei pra ele pra onde que eu ia,
peguei, mudei pra rua e ele ficava mandando mensagem pra mim, pra
mim
não falar nada, que
os rapaz
, que eles morreram porque era treta deles lá mesmo. Ficava mandando por áudio pra mim, que era treta deles lá mesmo. Tipo me jogando uma indireta, querendo disfarçar o assunto que aconteceu.
(...)
Áudios do
Whatsapp
.
(...) Ligar não, mas só mandava áudio. (...) Escrita não, só áudio. (...) Procurou, até conseguiu achar eu lá na casa da minha amiga, que era uma ex-namorada dele. (...) Não forneci, eu não sei como ele conseguiu encontrar eu, que ele encontrou eu junto com a ex-esposa dele. (...)
Ele chegou lá frente, de carro, aí meu amigo que
tava
morando junto comigo falou
'ó o Perrone chegou lá '
, aí eu saí lá pra fora, o Perrone me chamou e pediu pra mim, veio com a mesma conversa, pra mim continuar mentindo.
(...) [Pergunta do Promotor de Justiça:
O senhor tem medo do
Bertineti
Perrone e do
Walison
? Tem receio que eles façam algo contra o senhor?
]
Olha que eu tenho, tenho muito. Tenho medo que eles querer se vingar de mim por eu ter denunciado eles.
[...]

No mesmo sentido foi o depoimento das testemunhas Gustavo dos Santos da Silva,
Higor
Batista Melo e
Rovilson
Ricardo Neto, que afirmaram em juízo que estavam bebendo com
Walison
, quando pararam no bar de Perroni para comprar cerveja. Chegando ao local, viram o recorrente discutindo com três rapazes que estavam ajoelhados por causa de R$ 100,00 (cem reais) que havia desaparecido do caixa do estabelecimento.
Na sequência
, afirmaram que
Walison
e Perroni foram para fora
do
bar conversar e quando voltaram,
chamaram
dois dos meninos que estavam ajoelhados
,
os levaram para o escuro, a mais ou menos 25 metros
do bar
,
quando ouviram dois tiros. Logo depois,
Walison
e Perroni voltaram.

Depreende-se, pois,
do arcabouço probatório que existem indícios mínimos de que o recorrente e o codenunciado se associaram para
ceifar as vidas de Renato da Silva Sabino e Gean Pablo Martins
Bertolde
, na medida em que
, aparentemente,
Walison

foi o executor do crime doloso contra a vida a mando de

Bertinetti
Perroni
.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia,
por
que
não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
o insurgente
não foi um dos autores do fato que foi imputado à sua pessoa na exordial acusatória.

Conforme
consignado linhas
volvidas, no momento processual em alusão, só é autorizad
a
a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, uma vez que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

E
m relação ao assunto, esta Corte de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO
DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à despronúncia do recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes
a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações
do insurgente
poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora
do
motivo torpe, pois as vítimas
, aparentemente,
tiveram suas vidas ceifadas por vingança

após o desaparecimento de quantia em dinheiro do caixa do estabelecimento

comercial
do recorrente
, demonstrando conduta moral e socialmente

repudiada, desprezível, abjeta e repugnante.

Quanto à qualificadora do meio cruel, sua incidência tem

fundamento po
r
qu
anto
os crimes foram praticados
, em tese,
com emprego de tortura,
pois as
vítimas
foram
mantidas de joelhos no chão
, sofreram
diversas ameaças e agressões físicas para só depois serem levadas par
a o local onde foram executadas.

Em relação à qualificadora recurso que dificultou a defesa do
s
ofendido
s
, também não há dúvidas d
a possibilidade de
sua incidência, posto que as vítimas estavam

ajoelhadas e de costas, com
meios
de defesa limitad
os
, enquanto os
algozes
estavam de posse de arma branca e arma de fogo, instrumentos contra os quais elas nada puderam fazer, além de terem sido alvejadas a

curta distância com disparos na cabeça.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do
s
inciso
s I, III e
IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo,
razão pela qual
a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Anote-se, por derradeiro, que em relação ao delito conexo, o
juízo de primeiro grau
indicou as provas da existência material do crime de porte de
coação no curso do processo
, bem como os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Bertinetti
Perroni Vasques da Silva,
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Juara
, pela suposta prática dos crimes de
duplo homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima e coação no curso do processo (art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 344, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022